Tribunal: TJMT
Processo: 0007944-23.2018.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO SANTOS SOUSA - CPF: 021.474.513-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), M. A. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SORRISO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou oralmente que declina da manifestação em razão da perda superveniente do objeto.

Agravo de Instrumento:

0007944-23.2018.8.11.0040

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

Segunda Vara Cível de Sorriso

Recorrente:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

MUNICÍPIO DE SORRISO

Terceiro Interessado:

MARCOS ANTONIO SANTOS SOUSA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA AÇÃO PRINCIPAL. TERCEIRO INTERESSADO QUE COMPLETOU MAIORIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado pelo ora Recorrente, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, I, do Código de Processo Civil (Id no 8065831).

2.

Analisando os autos do processo principal (9920-36.2016.8.11.0040 - Código no 161353), dessume-se que foi proferida sentença de extinção, sem resolução de mérito, em face da perda superveniente do objeto, por ausência de interesse de agir (art. 485, VI do CPC).

3.

RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado pelo ora
R
ecorrente, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, I
,
do CPC
(I
d

n
o
8065831.

Na origem, tem-se que o Recorrente
ajuizou a Obrigação de Fazer no 9920-36.2016.8.11.0040 - Código no 161353, objetivando “a
disponibilização de consulta com neurocirurgião; consulta com neurologista; atendimento com terapia ocupacional; avaliação com cirurgião plástico; cadeira de rodas paraplégica, tamanho 38 e com adaptagées; acompanhamento com fonoaudióloga; cirurgia na coluna; acompanhamento com psicólogo; realização de exames - colesterol (HDL), colesterol (LDL), colesterol total, creatina, hemograma completo, pesquisa de elementos anormais/sedimento na urina, triglicerideos e ureia, e o que mais se revelasse necessário para o restabelecimento da saúde do tutelado, o infante Marcos Antonio Santos Sousa”
.

O Juízo de primeiro grau, na sentença, julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial.

Contra a sentença, foi interposto Recurso de Apelação pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, inicialmente distribuído ao Eg. TJMT, no entanto, posteriormente remetido a esta Eg. Turma Recursal, por força da decisão sob Id no 7599273, declinando a competência para processamento e julgamento do feito.

Ato contínuo, foi proferido julgamento do Recurso de Apelação por esta Eg. Turma Recursal, mediante conversão em Recurso Inominado, tendo sido negado provimento a recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO.

Transitada em julgado a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, foi extinto o feito originário, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, fundamentada na maioridade alcançada pelo tutelado.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, mister ressaltar que nos autos originários (
9920-36.2016.8.11.0040 - Código no 161353
) houve prolação de sentença, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, fundamentada na maioridade alcançada pelo tutelado.

A propósito, transcrevo sobredita sentença:

“
Vistos/IM.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO propôs a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, em favor do jovem MARCOS ANTONIO SANTOS SOUSA.

Da análise dos autos, verifica-se que o adolescente já adquiriu maioridade, eis que nascida em 10/02/2004, dessa forma, DETERMINO a extinção do processo, sem resolução do mérito, haja vista da perda superveniente do objeto.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

I – Do Interesse de Agir

Prima facie, insta consignar que a atividade jurisdicional tem como elemento fundamental o interesse de agir, sendo que, este se consubstancia na necessidade e utilidade da propositura da ação para alcançar o adimplemento da obrigação fruto do direito.

Compulsando os autos, verifico a perda do objeto da presente demanda, haja vista que as adolescentes já atingiram a maioridade, de modo que, in casu, não persiste o interesse de agir.

Corroborando o entendimento profligado, trago a baila a definição de CÂMARA sobre interesse de agir como condição da ação:

Pode-se definir o interesse de agir como a “utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante”. O interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio: “necessidade da tutela jurisdicional” e “adequação do provimento pleiteado”. Fala-se assim, em “interesse-necessidade” e em “interesse-adequação”. A ausência de qualquer dos elementos componentes deste binômio implica a ausência do próprio interesse de agir.

Desta feita, considerando que o interesse de agir é uma das condições de ação, e não se configurando o mesmo na presente demanda, ante a perda do objeto, certo é extinguir a presente sem resolução do mérito, conforme orientação do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, forte na disposição do inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, ante a superveniência da perda do objeto, consubstanciado no princípio da causalidade.

Não havendo irresignação recursal voluntária, certifique o trânsito em julgado e promova o ARQUIVAMENTO destes autos mediante anotações e baixas de estilo.

Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de regência.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.”

Destarte, se nos autos da ação principal houve a prolação de sentença extinguindo o feito, por perda superveniente do objeto, ante a ausência de interesse de agir, ocorreu, por consequência, a perda do objeto do presente recurso de Apelação Cível, restando via de consequência prejudicado o seu julgamento.

Ante o exposto
, por ter ocorrido a perda superveniente do objeto, em razão de o feito principal ter sido extinto, fica prejudicado o julgamento do mérito deste recurso, razão pela qual
, JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023